Tribunal: TJES
Processo: 0009183-28.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009183-28.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO CHIABAI BRAUN
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009183-28.2021.8.08.0012

RECORRENTE: LEANDRO CHIABAI BRAUN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
LEANDRO CHIABAI BRAUN
em face da r. Decisão inserta no Id. 2271526 (pp. 09/10), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora revogado o benefício da suspensão condicional do processo outrora concedido ao recorrente, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 2271526 (pp. 25/43), a defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecido o integral cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do recorrente. Pugna, também, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Nas contrarrazões carreadas no Id. 2271527 (pp. 23/26), o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado no Id. 2271527 (p. 27).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 2403458 (pp. 01/03), manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 20 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009183-28.2021.8.08.0012

RECORRENTE: LEANDRO CHIABAI BRAUN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
LEANDRO CHIABAI BRAUN
em face da r. Decisão inserta no Id. 2271526 (pp. 09/10), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora revogado o benefício da suspensão condicional do processo outrora concedido ao recorrente, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 2271526 (pp. 25/43), a defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecido o integral cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do recorrente. Pugna, também, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sustenta a defesa que o recorrente Leandro cumpriu todas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, tendo comparecido mensal e presencialmente desde 03/7/2018 até 14/3/2020 no Serviço Social do Juízo da Execução, sendo que, no período posterior (de 19/3/2020 até 27/9/2020), houve a suspensão dos comparecimentos mensais em razão da pandemia, conforme Ato Normativo deste Eg. Tribunal de Justiça nº 88/2020.

Afirma, ainda, que o próprio Serviço Social da VEPEMA comunicou o cumprimento de todo o período bienal pelo recorrente, consoante documento juntado ao Id. 2271526 (p. 29). Ademais, aduz que o Ministério Público Estadual opinou pela remessa dos autos ao Juízo processante para a extinção da punibilidade do recorrente, tendo em vista o transcurso do prazo bienal sem nenhuma intercorrência (Id. 2271528, p. 27).

Diante disso, a defesa alega que não poderia o Juízo processante, após um ano do fim do prazo bienal, revogar o benefício da suspensão condicional do processo sob o argumento de que o recorrente responde por outro crime praticado quase 04 (quatro) anos antes da concessão do referido benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Da análise do caderno processual, observa-se que, em 26/02/2018, foi recebida denúncia contra o recorrente em razão da prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991. No entanto, em 02/5/2018, foi concedido benefício de suspensão condicional do processo pelo período de dois anos, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/1995 (pp. 28/29 do Id. 2271525).

Sobrevindo a informação de que, em 13/02/2019, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES recebeu denúncia contra o recorrente em razão da prática de outro delito (autos do processo criminal nº 0001210-90.2019.8.08.0012), em 17/6/2021, o Juízo
a quo
revogou o benefício do sursis processual outrora concedido, determinando o prosseguimento da ação penal até então suspensa (Id. 2271526, pp. 09/10).

Apesar da irresignação defensiva, entendo que a r. Decisão recorrida
não merece reparos.

Em análise dos elementos acostados aos autos, verifico que se discute, no caso: I) se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova; e II) se a revogação do benefício na hipótese de o beneficiário passar a responder por outro processo criminal durante a vigência do prazo legal exige que os fatos narrados na nova denúncia sejam posteriores à concessão da benesse.

Como sabido, o art. 89, da Lei nº 9.099/1995, prevê o benefício da suspensão condicional do processo para os delitos cuja pena mínima abstrata seja igual ou inferior a 01 (um) ano, nos seguintes termos:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal).

Ressalta-se que, aceita a proposta pelo réu e seu defensor, o acusado será submetido a período de prova, no qual deverá cumprir algumas condições, previstas nos §§ 1º e 2º do mencionado dispositivo legal, confira-se:

§ 1º: Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º: O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

O mesmo artigo também prevê a
possibilidade de revogação do benefício, caso seja o beneficiário processado por outro crime
ou descumpra as condições previamente estabelecidas:

§ 3º: A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º: A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Por sua vez, preveem os §§ 5º e 6º, respectivamente, que, expirado o prazo sem revogação do benefício, será extinta a punibilidade do agente, não correndo prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

Nota-se que o benefício da suspensão condicional do processo tem como contraprestação do acusado o cumprimento das condições estabelecidas, sob pena de tornar inócuo tal instituto. Por isso, com eventual descumprimento de tais condições pelo réu, deverá haver a revogação do benefício e o consequente prosseguimento da ação penal.

Prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
mesmo após o decurso do prazo do período de prova, é possível revogar o benefício da suspensão condicional do processo
(STJ, Recurso Especial Repetitivo nº 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).

No mesmo sentido, colaciono recente julgado proferido por este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria em exame quando do julgamento do Recurso Especial nº REsp 1498034/RS, que se tornou paradigma para a tese firmada no Recurso Repetitivo (Tema 920), e também destacada no Informativo nº 574, no sentido de que
caso descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal
, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 2. Considerando que o recorrido não cumpriu as condições que lhe foram impostas, não há solução diversa que não a manutenção da r. sentença de 1º grau para que seja dado prosseguimento ao feito. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0025120-19.2015.8.08.0035, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em: 09/3/2022, DJe 22/3/2022)

No caso em apreço, o magistrado
a quo
revogou o benefício da suspensão condicional do processo sob o argumento de que,
durante a vigência do prazo bienal,
o recorrente foi
formalmente
denunciado
em outro processo criminal
(autos do processo nº 0001210-90.2019.8.08.0012).

Considerando que o processo empregado para justificar a supressão do benefício teve origem em fatos anteriores ao período de prova, a defesa sustenta que não há motivo para a revogação da suspensão condicional do processo.

A meu ver, ainda que os fatos apurados nos autos do processo nº 0001210-90.2019.8.08.0012 tenham sido supostamente praticados em 2014, o

recorrente passou a responder por outro processo criminal durante a vigência da suspensão condicional do processo, o que enseja, de acordo com o disposto no art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, a revogação do benefício.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não se exige que os fatos narrados na denúncia referente ao processo superveniente sejam posteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo. Confira-se:

[...] SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. PROCESSO SUPERVENIENTE POR FATOS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. NORMA DE ÍNDOLE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato,
ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 713396/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em: 15/3/2022, DJe 18/3/2022)

[...] SURSIS PROCESSUAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO BENEFICIÁRIO. FATO OBJETO DO FEITO IMPEDITIVO ANTERIOR OU POSTERIOR AO BENEFÍCIO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA IMPEDITIVO DA BENESSE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 12.
Para a revogação do benefício em razão da existência de ação penal em desfavor do beneficiário, irrelevante se o fato objeto do feito é anterior ou posterior ao benefício
, ou noticiado quando da prorrogação, já considerada válida, já que o oferecimento anterior da denúncia teria o condão, inclusive, de excluir a possibilidade de oferecimento da benesse, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na decisão atacada. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 1823550/DF, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em: 22/3/2022, DJe 25/3/2022)

Tendo em vista que durante o prazo de vigência do benefício da suspensão condicional do processo o recorrente passou a ser processado pelo cometimento de outro crime,
mantenho a revogação do sursis processual
, com fulcro no art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

I
ndefiro
o pedido de recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, pois o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 584,
caput
, do Código de Processo Penal, que excepcionam a regra de que o recurso em sentido estrito não é dotado de efeito suspensivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009183-28.2021.8.08.0012

RECORRENTE: LEANDRO CHIABAI BRAUN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROCESSO SUPERVENIENTE POR FATOS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, mesmo após o decurso do prazo do período de prova, é possível revogar o benefício da suspensão condicional do processo (STJ, Recurso Especial Repetitivo nº 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015). No mesmo sentido: TJES, Recurso em Sentido Estrito 0025120-19.2015.8.08.0035, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em: 09/3/2022, DJe 22/3/2022.

2. Para a revogação do benefício em razão da existência de ação penal em desfavor do beneficiário, irrelevante se o fato objeto do feito é anterior ou posterior ao benefício (STJ, AgRg no AREsp 1823550/DF, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em: 22/3/2022, DJe 25/3/202). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 713396/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em: 15/3/2022, DJe 18/3/2022.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.